Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
1. No caso, a citação não foi realizada; logo, não houve a perfectibilização da relação jurídica processual.
2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 922 do CPC.
4. No presente caso, a assinatura da parte ré em acordo acostado aos autos não supre a falta de citação, ainda mais porque desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo.
5. Apelo conhecido e não provido.